Tribunal: TJDFT
Processo: 0725257-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. PROVA. ÔNUS. PRODUÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. CONTROVÉRSIA SOBRE ADIMPLEMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE.
1. A par das discussões acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol do art. 1.015 do CPC, prevaleceu em nosso sistema jurídico o entendimento de que, embora taxativo, comporta interpretação extensiva ou analogia já que o mandado de segurança não é o meio processual mais adequado para que se provoque o reexame da questão ventilada em decisão interlocutória, conforme estabelecido no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Enunciado 50 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, a respeito do deferimento de meios de prova, preleciona que os destinatários da prova são aqueles que dela poderão fazer uso, sejam juízes, partes ou demais interessados, não sendo a única função influir eficazmente na convicção do juiz.
2.1. Cabe ao juiz determinar que as partes produzam as provas que entenda necessárias para a resolução do mérito da demanda, nos moldes dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
2.2. A caracterização do cerceamento do direito de defesa está jungida às hipóteses em que determinada prova, cujo produção foi indeferida pelo juiz, revela-se indispensável ao desfecho da controvérsia.
3. Hipótese em que há intensa controvérsia acerca do adimplemento das obrigações do contrato de locação não residencial, porquanto os locatários negam a existência de débitos pendentes, especialmente quanto às parcelas variáveis, denominadas “valor de renda”, atraindo para si o ônus probatório, como preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
3.1. O indeferimento da prova pericial cercearia o direito de defesa dos locatários, pois, em uma análise apriorística, não se vislumbraria outro meio de prova que pudesse corroborar suas alegações já que as partes trazem cálculos e alegações totalmente divergentes quanto à temática.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.